Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REGIME PRISIONAL. REEXAME DE TESES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão
2. Identificar a presença dos vícios de omissão quanto aos seguintes pontos: (i) inconsistências nos depoimentos policiais (ii) tese desclassificatória para o crime de uso; (iii) regime prisional mais gravoso.

III. Razões de decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado. Tampouco se amolda ao inconformismo com o entendimento adotado pelo Colegiado.
4. Tendo sido devidamente examinadas e afastadas as teses de ilicitude de provas (consequentemente demonstrada a harmonia e coerência dos relatos policiais), desclassificação para o crime de uso de drogas e alteração do regime prisional, não há margem para o acolhimento dos embargos.
5. Discordando a parte da fundamentação expendida, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 842.122/SC, Quinta Turma, DJe de 20/9/2023; TJDFT, Acórdão 1664118, 3a Turma Criminal, PJe: 19/2/2023; TJDFT, Acórdão 1790688, 1a Turma Criminal, DJE: 7/12/2023.